Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006465-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (AGRAVADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (AGRAVADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (AGRAVADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (AGRAVADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (AGRAVADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (AGRAVADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp nº 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos nº
0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867
– PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por
CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS
, que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento para limitar a incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, além do recolhimento do preparo, o Agravante afirma que “(...)
A parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89. Devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Posteriormente, os autos foram sobrestados. Após, sobreveio decisão julgando parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo Agravante, determinando a exclusão Exequentes Cezário, Alessandro, José, Dilson, Vera, Ana e Ariane. Ante a existência de vícios na r. decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos para determinar que passe a constar na decisão que os juros remuneratórios devem ser limitados à data de encerramento das contas”. (ID. Num. 123882495 - Pág. 3)

Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, pois a decisão monocrática foi proferida antes de ser intimada a Agravante para se manifestar nos autos de Agravo de Instrumento n. 1000267-06.2022.8.11.0000.

Argumenta que a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso é de suma importância, ao passo que as partes Agravadas, além de terem interposto recurso inadequado, ainda propuseram em cidade distinta da agência onde possuía conta poupança e da sua residência e domicílio.

Destaca a incompetência absoluta da Comarca de Primavera do Leste para julgamento do Cumprimento de Sentença, eis que os poupadores/agravados possuem domicílio e conta em outra cidade.

Argumenta que é nulo o processo de cumprimento de sentença, ante a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação, cuja aplicabilidade é prevista nos artigos 485, IV, 783 e 803, I do CPC, consoante entendimento do STJ.

Pugna pela necessidade de extinção do feito por ilegitimidade ativa da parte Agravada, pois não é associado com autorização para propositura de execução do título.

Acrescenta que “(...) O JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.391.198-RS NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM O CASO EM APREÇO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING”; que os efeitos da julgado na ação civil pública pelo IDEC não podem se estender para além do Estado de SP, caracterizando ruptura da estabilidade da coisa julgada e violação aos artigos 16 da Lei da Ação Civil Pública, artigos 492, 502 e 503 do CPC.

Defende a ocorrência de excesso de execução civil, posto que são inaplicáveis os juros remuneratórios, pois não houve condenação do Banco Bamerindus ao pagamento de tal verba. No entanto, caso se entenda de forma contrária, sustenta que somente seria possível a inclusão dos juros remuneratórios de meses posteriores a fevereiro de 1989.

Aponta que “(...) O pedido formulado na petição inicial da ação civil pública era específico em relação ao alegado “expurgo” que teria sofrido no cálculo do rendimento das suas contas de poupança em fevereiro de 1989, mas era silente quanto aos juros remuneratórios nos meses subsequentes e este seu silêncio fixou os limites da eficácia da coisa julgada, por força dos arts. 459 e 460 do Código de Processo Civil. Como se sabe, os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente. Não tendo sido pedidos, não há como se possa entender que a decisão judicial transitada em julgado contemple. A expressão genérica da sentença – “juros” – só pode ser interpretada como referida a tão somente o juro remuneratório do mês em que teria havido o pagamento a menor, sendo devido, daí por diante, apenas a atualização monetária que já contempla integralmente o direito do Embargante”.

Afirma que “(...) Juros remuneratórios são o exemplo clássico de frutos civis, que o credor (no caso, o depositante da caderneta de poupança) percebe em virtude do vínculo jurídico que mantém com o devedor. São bens acessórios, cuja existência é distinta do principal, da mesma forma que a laranja é diferente da laranjeira. Juros são pretensões que vão surgindo à medida que o tempo flui. Juro não é principal. É fruto que se separa do principal no momento em que nasce o crédito aos frutos e não no momento em que se recebem os juros. O credor tem direito a receber os juros, se não os recebe no momento em que eles eram devidos, neste momento nasce a pretensão a recebê-los e é justamente essa pretensão que prescreve, no prazo que a lei estipular. Os juros, como os demais frutos civis (ex. os aluguéis) são adquiridos dia a dia. A aquisição é no momento em que a prestação dos juros deve ser satisfeita, porque há crédito de juros, que pode ser contemporâneo ou não do crédito do principal”.

Salienta que “(...) a 4ª Turma do STJ, citando precedente da 2ª Seção do mesmo Tribunal, afirmou, em recente decisão, que, em se tratando de ação que tenha por objeto a cobrança de diferença de remuneração de caderneta de poupança por força de planos econômicos, caso não tenha havido inclusão expressa para todo o período, os juros remuneratórios devem ser incluídos apenas em relação ao mês em que supostamente teria havido remuneração menor, não se admitindo a ampliação do pedido ou do próprio julgado que tenha sido mais restritivo (...)”; e que “(...) em recente decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.893.509-PR, publicada no dia 06.04.2021 e com trânsito em jugado em 30.04.2021, determinou-se que os juros remuneratórios, quando previstos na sentença, incidem juros remuneratórios apenas no mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989”.

Frisa que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Menciona o Tema 1101 do STJ, sob o rito de repetitivo – que define marco inicial de incidência de juros nas ações sobre expurgos em cadernetas de poupança, alegando que o STJ entendeu por bem suspender os recursos que versam sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, afetando o caso em questão e o recurso interposto.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao agravo.

Pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, alternativamente, pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo; que sejam os autos extintos por prévia liquidação do julgado; alternativamente que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade da parte Agravada.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno, o qual foi conhecido, mas desprovido.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

No tocante ao cerceamento de defesa, revigoro o posicionamento adotado quanto da análise do pleito liminar, pois se mostra descabida tal tese, baseada em frágil alegação de que a decisão monocrática foi proferida antes de ser intimada a Agravante para se manifestar nos autos de Agravo de Instrumento n. 1000267-06.2022.8.11.0000. Isso porque, no mencionado agravo, não houve insurgência, em tempo hábil, quanto à decisão monocrática proferida, que dispôs, desde logo, acerca da competência do Juízo “a quo”, sendo lançada, inclusive, a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF –
RECURSO PROVIDO
.

Nos feitos que comportem relação de consumo, a jurisprudência está no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse, comodidade e facilidade de acesso.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, em razão de se tratar de competência territorial de caráter relativo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF”.

Diante disso,
REJEITO
ambas as preliminares.

V O T O – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA – parte não associada com autorização de execução do título.

Aduz o Agravante que a execução de sentença decorrente de ação civil pública proposta pelo IDEC somente tem direito a propor aqueles que mantinham vínculo com a respectiva associação.

As ilações do banco agravante não se sustentam, pois divergentes da jurisprudência,
in verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,

pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Ainda neste sentido, o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ – SOBRESTAMENTO DO FEITO – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF QUE NÃO ATINGE OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DE LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA QUE EXIGE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXEGESE DO ART. 475-B DO CPC – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp nº 1.391.198-RS).

(...)

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos, REsp nº 1.370.899-SP e REsp nº 1.361.800-SP, sedimentou o entendimento de que, no caso dos autos, os juros de mora incidem desde a citação na ação de conhecimento (ação civil pública)

Se não houve a expressa determinação judicial na sentença da ação originária, não há que se falar em aplicação de juros remuneratórios na atualização do débito em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada”. (AI 7925/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

Nesse mesmo diapasão:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. DETENÇÃO. CONDIÇÃO. ASSOCIAÇÃO À ENTIDADE QUE PROMOVERA A AÇÃO COLETIVA. INSUBSISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS.EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp nº 1.370.899/SP). PRECRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRAZO VINTENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), a partir do ponderado cotejo do estabelecido pelos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp nº 1.243.887/PR). 2.Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada à tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem ou não associados ou vinculados à entidade legitimada que promovera a ação coletiva (CDC, arts. 81, parágrafo único, III, 82, IV, e 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor, consoante o entendimento firmado pelo STJ sob á égide do artigo 543-C do CPC (REsp 1.391.198/RS). (...) 11. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime”. (TJ-DF - AGR1: 20140020300993 DF 0030654-13.2014.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 21/01/2015,

1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 153)

Assim, descabe falar em ilegitimidade ativa dos agravados para o ajuizamento de cumprimento de sentença, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos nº
0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867
– PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por
CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS
em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A,
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento para limitar a incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança.

Após a devida análise, verifica-se que
o Banco HSBC BRASIL S/A e o Banco Bamerindus do Brasil S/A firmaram Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças em que consta que o banco-réu/agravante sucedeu o Banco Bamerindus, incorporando ativos e passivos.

Note-se, também, que não há qualquer documento capaz de demonstrar que os créditos decorrentes das cadernetas de poupança dos agravados foram excluídos da referida sucessão, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco HSBC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – CPC, ARTS. 475-C E 475-D – DECISÃO REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. 1. “Não merecem prosperar as argüições preliminares em face do HSBC, posto que a sucessão havida lhe confere responsabilidade pelas obrigações assumidas anteriormente pelo Banco Bamerindus do Brasil S. A.” (TJMT – 4ª Câm. Cível – RAC. nº 92289/2007 – Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento – j. 03/3/2008).” 2. É “inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 16/09/2014 - DJe 24/09/2014)”. (AI 65690/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EFICÁCIA ERGA OMNES LIMITAÇÃO TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES PARA INGRESSAR COM A EXECUÇÃO DO JULGADO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HSBC - SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS - NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA QUE DEMANDA LIQUIDAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 475-J DO CPC - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NÃO ACOLHIMENTO

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário em razão da eficácia erga omines da decisão.

Todos os poupadores possuem legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da sentença que decide sobre expurgos inflacionários, já que a sentença abrange todos os consumidores clientes do Agravante que se encontram na situação por ela prevista em todo o território nacional, podendo promover a execução individual no foro do seu domicílio.

O Banco HSBC tem legitimidade passiva na qualidade de sucessor do Bamerindus S/A, para responder pelo cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que decide acerca dos expurgos inflacionários.

O STJ consolidou entendimento que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme Resp 1370.899/SP.

A decisão do STJ em sede de recursos repetitivos não se aplicam aos processos em fase de cumprimento de sentença, já que a repercussão geral deve alcançar apenas os recursos pendentes de remessa para as Cortes superiores”. (AI 141544/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Assim, o HSBC Bank é o sucessor do Banco Bamerindus S/A e, por conseguinte, parte legitimada para responder pelos direitos e obrigações do estabelecimento bancário sucedido. Destarte, afasto a preliminar sobre as argumentações acima aventadas.

Feito esse apontamento, tem-se que em relação ao pedido de instauração de procedimento de liquidação da sentença
que julgou a ação civil pública, o eg. STJ entende que “é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/09/2014, DJe 24/09/2014), ou seja, depende de prévia liquidação.

É o posicionamento deste e. Tribunal:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÁLCULO DOS CREDORES – IMPUGNAÇÃO PELO BANCO DEVEDOR – TÍTULO JUDICIAL – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FASE PRELIMINAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-C E 475-D DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A complexidade dos cálculos oriundos de cumprimento de sentença enseja a instalação de procedimento preliminar (artigo 475 C e D do CPC) a fim de apurar-se o “quantum debeatur”, antes de autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito do 475-J.

Após a apuração por meio de perícia contábil é que deverá ter início o cumprimento de sentença, com a regular intimação do devedor para que realize o pagamento, nos termos do art. 475-J do CPC.” (Agravo de Instrumento 108367/2013, Relator DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento em 16/01/2013).

Outra não é a orientação da Instância Superior, senão vejamos:

“A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença; assim, apenas quando a obrigação for liquida pode ser cogitado, de imediato, o arbitramento da multa para o caso de não pagamento. Se ainda não liquidada ou se para a apuração do quantum ao final devido forem indispensáveis cálculos mais elaborados, com perícia, como no caso concreto, o prévio acertamento do valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da referida multa.” (STJ, REsp 1147191/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/04/2015).

Assim, considerando a inexistência de prévia liquidação, deve ser julgada extinta a ação.

Confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – CPC, ARTS. 475-C E 475-D – DECISÃO REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. 1. “Não merecem prosperar as argüições preliminares em face do HSBC, posto que a sucessão havida lhe confere responsabilidade pelas obrigações assumidas anteriormente pelo Banco Bamerindus do Brasil S. A.” (TJMT – 4ª Câm. Cível – RAC. nº 92289/2007 – Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento – j. 03/3/2008).” 2. É “inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 16/09/2014 - DJe 24/09/2014)”. (AI 65690/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POUPADOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível a demonstração da condição de poupador, quando da pretensão de recebimento de expurgos inflacionários.

No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou pedido de cumprimento de sentença com supedâneo na decisão trânsita em julgado da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239, promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi sucedido por HSBC Banco Brasil S/A. Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), não merecendo reforma a decisão ora agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp 340.965/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)”. (Ap 57001/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 295, III, DO CPC) E EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, I E VI, DO CPC) – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA CONFIGURAR TÍTULO EXECUTIVO - INTERESSE PROCESSUAL DO APELANTE AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – APELO IMPROVIDO.

Mister o improvimento recursal, posto que a ausência do pedido de liquidação da sentença pelo interessado afasta o interesse processual do Apelante em manejar ação executiva, na medida em que não detém título líquido, certo e exigível que lhe garanta a utilidade do provimento, bem como impede a ocorrência do início da incidência da mora, que se dá a partir da citação do devedor na fase de liquidação, ensejando o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita e a consequente extinção do feito.' (Ap 57064/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONDENAÇÃO GENÉRICA - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - CONVERSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO. Faz-se indispensável o procedimento de liquidação, antes do ajuizamento do feito executivo, quando a apuração do valor devido abranger cálculos complexos, que demandam a atuação de um expert. Sendo ilíquido o título que embasa a execução, pois não permite aferir, por cálculos simples, o real valor devido pelo executado, impõe-se a extinção do feito executivo, a qual pode inclusive,
ser determinada de ofício
. Na esteira dos julgados do STJ, assim como deste Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 264, do CPC, aos processos de Execução. Neste sentido, não se fala em conversão da execução em liquidação de sentença, uma vez que tal possibilidade implicaria em alteração dos pedidos e causa de pedir, devendo a liquidação por arbitramento ser realizada previamente ao ajuizamento da Execução. V.V: Considerando o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.391.198/RS pela sistemática do art. 543-C do CPC, há que se reconhecer a eficácia erga omnes e em todo território nacional da sentença proferida em ação civil pública envolvendo o direito do consumidor à correção monetária de sua conta poupança durante o Plano Verão, bem como a possibilidade de o poupador ajuizar, em seu respectivo domicílio, a competente ação de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou artigos, seja por meros cálculos aritméticos, conforme demandar o caso concreto”. (TJ-MG - AI: 10105130282442001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 19/05/2015,

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015)

Inclusive, ao caso, aplica-se o Tema
482 do STJ:
“
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
”.

Portanto, não há outro caminho a não ser o de,
com base no art.
267
, inciso VI,
§ 3º
, art.
301
,
§ 4º
, art.
586

e art.
618
, inciso
I
, todos do
CPC
, julgar, de ofício,
EXTINTA A EXECUÇÃO
, por ausência de condição da ação, em razão da falta de liquidez do título judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023